Tribunal: STF
Processo: ADI 2093
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-23
Data de publicação: 2000-02-23

Ementa:
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE -
RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL. Na dicção da ilustrada maioria, tem contornos
normativo-abstratos, desafiando o controle concentrado de
constitucionalidade, resolução de tribunal no sentido de a
representação mensal devida aos magistrados incidir sobre a
totalidade dos vencimentos.
CONTROLE CONCENTRADO - RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL -
REPRESENTAÇÃO MENSAL - CÁLCULO DA VERBA. Assentado pela maioria o
caráter normativo-abstrato de certa resolução, impõe-se a concessão
de liminar, por não terem os tribunais competência legislativa no
tocante aos vencimentos dos magistrados.